Tribunal: TJSP
Processo: 1001890-78.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r Municipal no 146/2011 – Insalubridade de grau médio afirmada na pela própria Administração Pública – Possibilidade de retroação da declaração – Permanência na mesma função desde a posse.

termo inicial DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Adicional não é um direito exercido de pronto – Termo inicial fixado na data do laudo pericial – Extensão do direito ao benefício só procede a partir da data do relatório que ratifica a necessidade do adicional – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Apelação e remessa necessária não providas, com observação.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Tema 810 do STF – Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência vinculante – Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária diferidos à fase de cumprimento da sentença, consoante o que até lá for decidido pela Corte Superior.
(TJSP; Apelação Cível 1001890-78.2019.8.26.0587; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
Adicional de insalubridade – Agente Comunitário de Saúde – Pedido de concessão de adicional de insalubridade ao grau médio – Cabimento em tese – Base legal: Lei Complementar Municipal no 146/2011 – Insalubridade de grau médio afirmada na pela própria Administração Pública – Possibilidade de retroação da declaração – Permanência na mesma função desde a posse.

termo inicial DO ADICIONAL DE

Ementa:
Adicional de insalubridade – Agente Comunitário de Saúde – Pedido de concessão de adicional de insalubridade ao grau médio – Cabimento em tese – Base legal: Lei Complementar Municipal no 146/2011 – Insalubridade de grau médio afirmada na pela própria Administração Pública – Possibilidade de retroação da declaração – Permanência na mesma função desde a posse.

termo inicial DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Adicional não é um direito exercido de pronto – Termo inicial fixado na data do laudo pericial – Extensão do direito ao benefício só procede a partir da data do relatório que ratifica a necessidade do adicional – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Apelação e remessa necessária não providas, com observação.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Tema 810 do STF – Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência vinculante – Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária diferidos à fase de cumprimento da sentença, consoante o que até lá for decidido pela Corte Superior.